Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006244-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), E. CORREIA - EPP - CNPJ: 10.802.818/0001-81 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALMEJADA A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS À METADE– RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 90, §4o, do CPC, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1006244-89.2018.8.11.0041, ajuizada por
E. CORREIA - EPP
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento administrativo do pedido constante na exordial, condenando o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante se limita a questionar os honorários advocatícios fixados, alegando, em síntese, que o Estado não opôs resistência ao pleito, reconheceu os pedidos e estornou os débitos questionados, motivo pelo qual os honorários devem ser reduzidos à metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença apenas no tocante à condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal (id. 72183493).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixou de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 72847992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1006244-89.2018.8.11.0041, ajuizada por
E. CORREIA - EPP
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento administrativo do pedido constante na exordial, condenando o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

A controvérsia cinge-se tão somente aos honorários advocatícios fixados, que, segundo o Apelante, devem ser reduzidos à metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC, tendo em vista que o Estado não opôs resistência ao pleito, reconheceu os pedidos e estornou os débitos questionados.

O juiz de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, pronunciando-se nos seguintes termos:

“Ocorre que, o pedido pleiteado pelo autor já fora atendido administrativamente, conforme documento anexado pelo próprio requerido ao ID. 13365485.

(...)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente processo
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Atento ao princípio da causalidade, observa-se que a conduta do réu deu causa à ação, uma vez que, foi negado ao requerente a solicitação administrativa quanto a impugnação das notas fiscais 231.160 e 231.161 no DAR 999/07.150.388-52, conforme se extrai do ID. 12180630. Ressalta-se ainda que a decisão administrativa que estornou os lançamentos referentes as notas ficais impugnadas ocorreu após a concessão da liminar deferida no presente feito, ID.13365485.

CONDENO a parte ré ao dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, § 4o, III, e art. 85, § 10, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser atualizado a acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar desta data”
(id. 72183481).

Da análise dos elementos coligidos, constata-se que o ente estadual reconheceu que os argumentos explanados pelo Autor na exordial estavam corretos e, diante disso, a SEFAZ/MT estornou o lançamento referente às Notas Fiscais questionadas.

Assim, o Recorrente faz jus ao benefício previsto no art. 90, §4o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Logo, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados pelo juízo
a quo
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, devem ser reduzidos para 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §3o, inciso I c/c art. 90, §4o, ambos do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021